Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800248-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VITOR HELIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800248-63.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649

AGRAVADO: VITOR HÉLIO DE SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

2. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face da decisão monocrática de ID nº 13719852, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente visando fosse deferida a liminar de Busca e apreensão do veículo descrito na inicial, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Infere-se que a notificação apresentada pela instituição bancária (agravante) não foi efetivamente recebida no destinatário (agravado), uma vez que consta no documento a informação de
não procurado
, conforme registro pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (ID n° 77407767).

Assim, constata-se que a notificação extrajudicial à parte agravada não se aperfeiçoou, uma vez que não houve comprovação do recebimento no destino, seja pelo próprio devedor ou por terceiro (...)”.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 14160093), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que entende restar devidamente comprovada a mora, posto que a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo Agravado no momento da celebração do contato, assim como ressaltando a existência do protesto.

Afirma ser totalmente possível a constituição em mora através do protesto, não havendo que se falar em falta de constituição em mora do Devedor, posto que a documentação que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo Agravante, tendo em vista a notificação editalícia do devedor e o protesto devidamente lavrado.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora interposta Ação de Busca e Apreensão, onde o Juízo de piso indeferiu a liminar de busca e apreensão, por entender que o fiduciante não foi cientificado da mora pela parte demandante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0800478-23.2022.8.14.0071.

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, mas não foi entregue, vez que o aviso de recebimento retornou com a informação “Não Procurado”.

In casu, a informação de não procurado, significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Ora, se o sistema de intimação via postal, realizado com AR, visa justamente a produzir um documento que sirva de prova da entrega da notificação, com assinatura de qualquer pessoa presente no endereço constante do contrato, seu retorno, sem qualquer assinatura e dados, com mera marcação do campo "não procurado" é inservível como prova de entrega de notificação.

Assim, ao contrário do que defende o Autor/Agravante, apesar de alegar ter enviado a notificação para o mesmo endereço constante do contrato, não houve qualquer tentativa de entrega e sequer o devido recebimento para que haja a devida constituição da mora do devedor a ensejar o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.

Ademais, é incabível a notificação do devedor por edital sem que o credor tenha esgotado as possibilidades de localização para intimação pessoal, ainda mais quando o devedor possui endereço certo, constante no contrato de financiamento, na inicial da ação, bem como no instrumento de protesto.

Neste sentido, só é admitida a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato.

Ocorre que, no caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade de notificação pessoal do devedor, que não foi, sequer, tentada.

Neste sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI TENTADA, SEM ÊXITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15)" (AgRg no Ag 1248262/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 27/08/2010). 2. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.148.156 - MT (2009/0130855-9), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 15/08/2011).

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça acrescenta: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, desses fatores, infere-se que a mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Logo, não tendo sido a carta recebida nem mesmo por terceiro, não se tem por válida a notificação apresentada aos autos; aliás, como orienta o intérprete soberano da legislação federal: “A mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. E, ainda, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro”.

Portanto, à míngua de comprovação da mora do devedor, merece prestígio o indeferimento decretado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 13719852 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023